Tribunal: TJPA
Processo: 0006031-27.2014.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006031-27.2014.8.14.0019

APELANTE: CLAUDIO HENRIQUE PIMENTEL DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0006031-27.2014.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURUÇÁ – PA

APELANTE:

CLAUDIO HENRIQUE PIMENTEL DA COSTA

DEFENSOR PÚBLICO:

ANDERSON ARAÚJO DE MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ARTIGOS 107, 109 E 110 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 146 DO STF. APELO NÃO CONHECIDO

1 - Diante da pena imposta de cinco anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de doze anos, reduzido pela metade pelo benefício da menoridade do apelante à época do fato, conforme estabelecido pelo artigo 115 do Código Penal.

2 - A contagem do prazo prescricional inicia-se com o recebimento da denúncia, conforme artigo 117, I, do Código Penal, e termina com a publicação da sentença condenatória, sendo interrompido temporariamente pelos marcos prescricionais descritos no mesmo dispositivo legal.

3 - Configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, conforme termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, em face da passagem de tempo superior a seis anos entre os marcos interruptivos, com apenas uma suspensão temporária de nove meses.

4 - Declarada a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição, não se conhece do recurso de apelação, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

5 - Apelação não conhecida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
dos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0006031-27.2014.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURUÇÁ – PA

APELANTE:

CLAUDIO HENRIQUE PIMENTEL DA COSTA

DEFENSOR PÚBLICO:

ANDERSON ARAÚJO DE MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado, em favor de
CLÁUDIO HENRIQUE PIMENTEL DA COSTA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Curuçá-PA que condenou o ora apelante à pena de reclusão de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (id. 15207517).

Conforme a denúncia, no dia 04.08.2014, aproximadamente às 03:00h, a vítima Yan Lima de Almeida teria sido abordada pelo recorrente em frente à sua residência, sendo ameaçada com uma faca e coagida a entregar seus pertences, incluindo 01 (uma) sandália Nike e 01 (um) aparelho de telefone celular LGL5 (id.

15207455).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, excluindo-se a majorante de emprego de arma. Inconformada com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela anulação da sentença por falta de fundamentação na dosimetria da pena e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena aplicada e alteração para o regime aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu o desprovimento do apelo (id. 15207531), posição esta também adotada pela Procuradoria de Justiça Criminal (id. 18960600).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III[3], do CP, prazo este que deve ser reduzido pela metade, isto é, para 06 (seis) anos, em razão do réu ostentar menos de 21(vinte e um) à época do fato (id 15207518 - Pág. 4), conforme regra disposta no art. 115[4]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os marcos prescricionais.

A denúncia foi recebida em 18/12/2014 (id 15207455), sendo contado a partir desta data o prazo supramencionado, nos termos do art.117, inciso I[5], do CP.

Além disso, n
oto que a sentença condenatória foi publicada no dia 22/12/2021 (id 15207517 - Pág. 2), data esta que corresponde ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[6], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre marcos prescricionais, já transcorreram mais de 06 (seis) anos, com somente uma suspensão de pouco mais de 9 (nove) meses do prazo referenciado devido aplicação da regra do art. 366 do CPP (id15207458 - Pág. 2), concluo que a prescrição se implementou no caso em comento, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV[7]
, do CP c/c art.109, inciso III, ambos do CP.

Posto isso
, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
CLAUDIO HENRIQUE PIMENTEL DA COSTA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61[8] do CPP c/c 932, III[9], do CPC e art. 133, X[10], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2 Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3 Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

4 Art. 115. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte o um ou maior de setenta anos.

5 Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

6 Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

7 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

8 Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

9 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

10
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 11/09/2024